Tribunal: TCU
Processo: 005.701/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegais atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos no qual se propôs incidente de uniformização de jurisprudência em pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Heloisa Helena Mazon Zakia, Marta Negri Paiva Barbeiro e Solange Aparecida Lopes contra o Acórdão 16061/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro aos seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 91 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. instaurar, preliminarmente ao exame dos pedidos de reexame interpostos, em anexo aos autos principais, incidente de uniformização de jurisprudência, com objetivo de dirimir a divergência de entendimentos a respeito da repercussão da ação judicial ajuizada pelo SINDJUS/DF (Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.340010) em relação aos julgamentos deste Tribunal versando sobre a vantagem "opção"; 9.2. remeter o processo à Secretaria das Sessões (Seses), a fim de que, com a urgência que o caso requer, proceda ao levantamento da jurisprudência do Tribunal sobre o assunto com vistas a instruir o incidente suscitado; e 9.3. enviar, posteriormente, os autos ao MPTCU para se manifestar sobre a matéria.